Tribunal: TJES
Processo: 5005967-06.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005967-06.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARIA IZALTINA PASSOS CHIECON
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E JULGOU IMPROVIDO O RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. CONDENAÇÃO EM CUSTAS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM PECÚNIA. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão desta Turma Recursal, que julgou improcedente o recurso inominado outrora interposto pela parte embargante, mantendo a sentença de piso.

2. Alega a parte embarg
ante que houve
contradição no acórdão ao determinar que o pagamento de honorários seja calculado quanto à condenação, visto que a sentença mantida não possui condenação em valores.

3.
Em análise aos autos percebe-se que o pleito recursal merece acolhimento a fim de sanar o erro material ocorrido na decisão embargada de forma que a condenação passa a ter novo texto que leva em consideração a ausência de condenação em pecúnia.

4.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS PARA QUE ONDE CONSTA:”
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre o valor da condenação”.
PASSE A CONTAR
: “
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa”
.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)